Tribunal: TJDFT
Processo: 0712026-82.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-08-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712026-82.2021.8.07.0001 RECORRENTE: PREMIUM SAÚDE EIRELI - ME RECORRIDO: KELLY CRISTINA DA SILVA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO COMINATÓRIA E INDENIZATÓRIA. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO. EMERGÊNCIA. CARÊNCIA. RECUSA. ABUSIVIDADE. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. 1. Não se olvida devam as partes obediência às regras contratuais livremente pactuadas (pacta sunt servanda), porém, tal regramento deve ser mitigado diante de cláusulas abusivas, a fim de que os limites e as condições de cobertura pactuados sejam ampliados, mormente porque, em sua maioria, inseridas em contratos de adesão em relação aos quais ao consumidor não é dada a possibilidade de discussão acerca das cláusulas contratuais, 2. Segundo os ditames do artigo 35-C, da Lei no 9.656/98, em se tratando de procedimento de emergência, a cobertura é obrigatória, sem a limitação do prazo de carência 3. A previsão contratual que limita o tempo de atendimento encontra-se em dissonância do posicionamento jurisprudencial, notadamente da Súmula 302 do STJ que dispõe “É abusiva a cláusula contratual de plano de saúde que limita no tempo a internação hospitalar do segurado”. 4. É certo que os danos morais, em regra, não decorrem do mero descumprimento contratual. Porém, conforme orientação amplamente predominante, o contrato com plano de saúde não se equipara a um contrato comum de mercancia ou prestação de serviços. Trata-se de bem precioso, a saúde, e a negativa de cobertura a um tratamento médico obviamente causa sofrimento moral, passível, portanto, de indenização. 5. Recurso de apelação conhecido e não provido. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 4o da Lei 9.961/2000, 35-A, inciso I e parágrafo único, 35-C, parágrafo único, da Lei 9.656/98 e 97 da Constituição Federal, defendendo a competência única e exclusiva da ANS para fiscalizar e regulamentar o setor de saúde suplementar no Brasil. Aduz não ser razoável a garantia de cobertura extracontratual para o consumidor que, ciente da limitação de sua contratação, exige em juízo o cumprimento de obrigações desproporcionais e ampliativas do contrato firmado, em razão da evidente intenção de ver-se assistido pelo plano de forma integral quando ainda não cumpridos os prazos de carência. Articula que autorizou, dentro dos limites contratados e estabelecidos na Lei 9.656/98 e na Resolução no 13/98 do CONSU, o atendimento à recorrida, ainda que não cumprida a carência do plano de saúde, sendo este prestado às 12 (doze) primeiras horas, o que não configura descumprimento contratual. Acrescenta, por fim, que houve afronta à cláusula de reserva de plenário ao afastar a incidência do artigo 35-C, parágrafo único, da Lei 9.656/98, bem como do artigo 2o, parágrafo único, da Resolução CONSU no 13, sem declaração válida da inconstitucionalidade das previsões. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no tocante à suposta ofensa aos artigos 4o da Lei 9.961/2000, 35-A, inciso I e parágrafo único, e 35-C, parágrafo único, da Lei 9.656/98. Isso porque o entendimento da turma julgadora se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que: “2. O Superior Tribunal de Justiça consolidou jurisprudência no sentido de que é abusiva a negativa pelo plano de saúde de fornecimento dos serviços de assistência médica nas situações de urgência ou emergência com base na cláusula de carência, caracterizando injusta recusa de cobertura que enseja indenização por danos morais. 3. Na hipótese, rever a conclusão do aresto impugnado acerca da urgência do procedimento pleiteado demandaria o reexame fático-probatório dos autos, procedimento que encontra o óbice da Súmula no 7/STJ. 4. Agravo interno não provido.” (AgInt no AREsp n. 1.942.424/PE, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 6/6/2022, DJe de 10/6/2022.). Com efeito, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ).” (AgInt no AREsp 1915743/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 28/4/2022). Ademais, ainda que ultrapassado tal óbice, rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise do conjunto fático-probatório e contratual dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Em relação à indicada afronta ao artigo 97 da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior firmou entendimento no sentido de que “É inviável a apreciação de ofensa a eventual violação de dispositivos e princípios constitucionais, sob pena de usurpação da competência atribuída ao Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 102 da Constituição Federal, ainda que para fins de prequestionamento.” (AgInt nos EDcl no AREsp 2.042.261/RS, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe 18/5/2022). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030